Tribunal: STF
Processo: HC 84654
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JUIZADOS ESPECIAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
   PROCESSO. COMETIMENTO DE OUTRO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA.
   POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO BIÊNIO
   PROBATÓRIO.
Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o
   benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado
   após o período de prova, desde que os fatos que ensejaram a
   revogação tenham ocorrido antes do término deste período.
Ordem
   indeferida.